Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009936-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIEGO PERES - CPF: 026.225.001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO EXECUTIVO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 830 E 854 DO CPC. Recurso conhecido e provido.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. (...) Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens ‘on line’, com base no art. 854 do CPC/15. ((Recurso Especial n. 1.822.034, da Relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI). Comprovada a não localização do devedor em frustrantes atos para sua citação, de rigor está autorizado o arresto de seus bens ‘on line’ através de consultas junto a órgãos para localização de possíveis bens.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso, com pedido liminar, interposto pelo BANCOBRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, nos autos de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução movida contra DIEGO PERES que, fazendo as razões de direito, indeferiu o arresto executivo. Alegou desacerto da decisão a rigor de várias tentativas frustrantes para citação do devedor e, de conseqüência, esgotando-se as vias ordinárias, necessidade de a medida através de consulta junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD.

(Pedido de efeito ativo indeferido, a rigor do que cotem no ID-129654246).

Sem contraminuta.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Não agiu com certo o ilustre magistrado que prolatou a decisão recorrida. Como registrado no pedido, trata-se de uma ação ajuizada no ano de 2016 e até a presente data, frustrante foram às tentativas de localização do devedor para fins citatórios e defesa deste, querendo.

Tem previsão expressa no artigo 830 do Código de Processo Civil – Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Dando ampliação ao citado comando processual civil, a considerar que o executado sequer foi encontrado e, de consequência não foi encontrado pelo oficial de justiça bens a serem arrestados, de rigor, como consequência lógica é o deferimento das pesquisas pretendidas e, de consequência, proceder ao arresto executivo. Derradeiro expediente para que o CREDOR, munido de título executivo, garanta a execução e esta tenha seu regular andamento.

O próprio STJ, a respeito do tema já consolidou que: ‘Quando o devedor não é encontrado para citação, não é necessário que o credor tenha esgotado todos os meios para localizá-lo para que promova o arresto executivo, que consiste na apreensão judicial de bens do devedor’. (Recurso Especial n. 1.822.034, da Relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI).

Para emoldurar esta decisão, trago fragmentos da ementa.

‘O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. (...) Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens ‘on line’, com base no art. 854 do CPC/15. ((Recurso Especial n. 1.822.034, da Relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI).

Quanto o bastante, prosseguir com outros argumentos, segundo penso, é de todo desnecessário, ante a clareza da situação vertente.

Com ao fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento. De consequência, autorizado está o magistrado de piso proceder ao arresto executivo junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD ou outros expedientes de estilo para concretização do ato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022